Tribunal: TJDFT
Processo: 0726545-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726545-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VANDER JOSE DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O presente agravo de instrumento interposto pelo exequente está desacompanhado do comprovante do preparo, tendo em vista o pedido recursal de gratuidade de justiça. Com as razões relativas à alegada hipossuficiência, o agravante-exequente junta cópia do Acórdão no 1618156 proferido em 23/9/22 pela 4a Turma Cível (id. 48601088), em que lhe foi deferida a gratuidade de justiça relativamente a outra ação em trâmite neste TJDFT (processo no 0711265-17.2022.8.07.0001). No entanto, constata-se que em outras oportunidades posteriores, especificamente nos cumprimentos de sentença relativos às multas impostas ao agravado-executado por descumprimento da obrigação de exibição de documentos, o agravante-exequente procedeu ao recolhimento das custas iniciais em 25/1/23 (ids. 146353238 a 146822617 dos autos originários - processo no 0732856-06.2020.8.07.0001) e em 24/5/23 (ids. 158867485 e 158867486 dos autos do processo no 0716535-85.2023.8.07.0001), o que caracteriza ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Sobre o tema, este Tribunal já decidiu que “o recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se como preclusão lógica” (Acórdão 1368604, 07032625820188070019, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acrescente-se que o agravante-exequente recebeu valores relativos às multas impostas ao agravado-executado de R$ 25.504,97 em 1o/12/21, de R$ 87.600,00 em 19/12/22 e de R$ 34.994,61 em 5/6/23 (ids. 112470983, 145695233 e 161002654 a 161001068 dos autos originários), no total de R$ 148.099,58. Nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, intime-se o agravante-exequente para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 7 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora